Tribunal: TJSP
Processo: 2178342-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução da pena – Decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar – Insurgência do reeducando pleiteando a benesse, com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o impetrante pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, se insurgir

Ementa:

Habeas Corpus – Execução da pena – Decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar – Insurgência do reeducando pleiteando a benesse, com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o impetrante pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, se insurgir contra decisão contra a qual caberia agravo em execução – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Advento da pandemia do "novo coronavírus" (COVID-19) que, todavia, autoriza a excepcional apreciação da questão por meio do presente remédio constitucional – Paciente que não se encaixa nas hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Não restou efetivamente comprovado que o quadro clínico ostentado pelo paciente o impossibilite de se locomover ou realizar suas atividades básicas, tampouco que ele não está obtendo o tratamento médico devido na unidade prisional em que está custodiado – Reeducando que não preenche o requisito do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.